Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-52.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000147-52.2024.8.05.0253 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): APELADO: ROBERIO CORREIA PIRES Advogado(s):JAQUELINE DIAS ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por servidor municipal, condenando a municipalidade a incluir o adicional por tempo de serviço previsto no art. 152 do Estatuto dos Servidores Públicos de Tanhaçu na folha de pagamento do autor e a pagar as diferenças salariais devidas, com os respectivos reflexos e observada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. Discute-se o direito do servidor ao recebimento do adicional por tempo de serviço e a responsabilidade do ente público pelo ônus da prova quanto ao efetivo pagamento ou à ausência de exercício funcional. III. Razões de decidir 3. O vínculo funcional entre as partes não foi contestado pelo Município, sendo que a revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. 4. O servidor apresentou prova documental suficiente que demonstra a relação de trabalho e o exercício das funções no período alegado. 5. Incumbe à municipalidade o ônus da prova quanto a eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. A ausência de prova do pagamento das verbas pleiteadas ou de irregularidade funcional autoriza a manutenção da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A comprovação do vínculo funcional e do exercício das funções pelo servidor municipal é suficiente para ensejar o pagamento do adicional por tempo de serviço, cabendo à administração pública o ônus de comprovar eventual pagamento ou fato impeditivo. 2. A revelia do ente público atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, quando acompanhada de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; Estatuto dos Servidores Públicos de Tanhaçu, art. 152 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000586-39.2019.8.05.0253; TJ-BA, APL nº 0002197-40.2010.8.05.0105; TJ-BA, Apelação nº 8001453-94.2019.8.05.0103. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000147-52.2024.8.05.0253, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANHACU e como apelada ROBERIO CORREIA PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto do relator. Salvador, .